Tribunal: TJES
Processo: 5009711-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009711-06.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDIVALDO VIEIRA NETO

RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009711-06.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDIVALDO VIEIRA NETO

RECORRIDOS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: AGRAVO INTERNO/INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICISTÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando a suspensão do contrato de consórcio firmado entre os litigantes e, ao final, a declaração de nulidade da pactuação, devolução em dobro do valor adimplido pelo consumidor e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais e julgou improcedente o pedido contraposto realizado pela requerida FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA.

A parte autora interpôs Recurso Inominado suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, argumenta pela existência de falha na prestação de serviço das requeridas, fazendo a jus ao recebimento de restituição imediata e em dobro dos valores adimplidos e indenização por danos morais. O recorrente não realizou o recolhimento das despesas recursais, pugnando pela concessão de assistência judiciária gratuita.

O presente juízo determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id. n° 6931101).

O recorrente reiterou o requerimento pela concessão da assistência judiciária gratuita, mas não juntou ao processo qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência financeira (Id. n° 6977079).

Diante disso, este juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, em decorrência da ausência de preenchimento dos requisitos legais, determinando nova intimação da parte para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (Id. n° 7961591).

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno/Regimental, declarando que aufere aposentadoria de R$ 2.332,00 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos) e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Assim, requer a reforma da decisão e concessão do benefício da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante da Decisão Monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Assim, foi oportunizado ao agravante comprovar sua hipossuficiência financeira, inclusive com a juntada de novos documentos comprobatórios, mas a parte não colacionou ao processo
nenhum
documento de comprovação.

Nesse sentido, o recorrente sequer anexou ao processo comprovantes de imposto de renda declarados nos 02 (dois) últimos anos fiscais ou outros documentos que demonstrem a efetiva renda mensal auferida pela parte.

Nesse aspecto, entendo que o agravante não comprovou sua vulnerabilidade financeira, não tendo realizado oportunamente a juntada de documentos comprobatórios, como a carteira profissional e ausência de declarações de bens e rendimentos à Receita Federal.

Outrossim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, como a contratação de advogado particular e a realização de transferência bancária por Transferência Eletrônica Disponível (TED) em favor da empresa recorrida no patamar de R$ 10.396,96 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) (Id. n° 6911143).

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça à autora, ora agravante, com base unicamente na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor bem como na propositura da ação perante vara comum, em hipótese que poderia valer-se dos benefícios da utilização de vara de juizado especial bem como na contratação de advogado particular. Renúncia ao foro especial consumerista, à propositura da ação em juizado especial bem como contratação de advogado particular que, por si sós, não afastam a concessão da gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Assim sendo, em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio,
devido o indeferimento da justiça gratuita
, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Isto posto, mantenho o entendimento firmado quanto ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)